Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-19.2022.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002668-19.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 008.838.808-57 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), JULIANA ARRUDA DA SILVA - CPF: 051.178.421-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS IMPUGNADAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Maria Ferreira de Souza contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Contratação e de Débito c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A autora alega que o Banco Bradesco S.A. realizou descontos indevidos em sua conta bancária relativos a empréstimos e seguros supostamente não contratados, sem comprovação documental pela instituição financeira, e requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve falha na prestação de serviço ou cobrança indevida por parte da instituição financeira.

(ii) determinar se a sentença merece reforma para declarar a inexistência das dívidas, restituir valores em dobro e conceder indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao apresentar extratos bancários detalhados e documentos que comprovam os débitos e o vínculo contratual.

O banco demonstrou a realização das transferências impugnadas e a autorização para as movimentações financeiras questionadas. A autora, entretanto, limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar provas que infirmassem as evidências documentais fornecidas pela instituição financeira.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se aplica no caso concreto, pois não houve demonstração de defeito na prestação de serviços ou ato ilícito. Os débitos referem-se a autorizações concedidas pela correntista em contratos firmados diretamente com terceiros, sendo o banco mero executor das operações financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

O ônus da prova é do autor para demonstrar a inexistência de débito ou contratação, não sendo suficiente a mera negativa, sobretudo quando o réu apresenta documentos que comprovam a relação jurídica e a execução regular das operações bancárias.

Contratos firmados diretamente pelo correntista com terceiros, com movimentações financeiras realizadas mediante autorização, não geram responsabilidade da instituição financeira por eventuais débitos decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARIA FERREIRA DE SOUZA
de

n. 1002668-19.2022.8.11.0051 contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Contratação e de Débito c.c. Repetição do Indébito c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BANCO BRADESCO S.A,
perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde - MT.

Em sentença (ID.

253648670
) o magistrado
a quo

julgou improcedente o pedido exordial
; condenou a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A parte apelante em suas razões
(ID.

253648671
) alega que o banco realizou descontos em sua conta bancária relativos a empréstimos e seguros não contratados, sem apresentação de documentos que comprovassem a existência dessas obrigações; apresentou extratos bancários e um contrato apócrifo (sem assinatura), impugnado desde a petição inicial, como única justificativa para os débitos.

Aduz que não autorizou os descontos automáticos relativos a supostos seguros em favor das empresas PREVESUL e UNIMED CLUBE SEGURO; mesmo após decisão judicial determinando a inversão do ônus da prova, o apelado não conseguiu apresentar os contratos mencionados.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de declaração de inexistência das dívidas; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; a inversão do ônus da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões sob ID.
253648673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de cobrança indevida perpetrada pela requerida.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Diante desse cenário, cabe analisar a distribuição do ônus da prova, à luz do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Cumpre ratificar inicialmente que a parte autora não negou a relação jurídica com o banco, mas tão somente a contratação de empréstimo bancário e valores debitados de sua conta bancária, como aqueles identificados no extrato como "UNIMED CLUBE SEGURO" e "PREVESUL.

É certo que o banco, enquanto réu, cumpriu o seu ônus probatório ao apresentar o extrato bancário detalhado, documento hábil para demonstrar a realização da transferência do valor impugnado a título de empréstimo. A partir desse momento, o ônus da prova se desloca para a parte autora, que, alegando não ter recebido o valor transferido, deveria ter demonstrado tal fato, ou documento similar capaz de corroborar suas alegações.
O que não fez.

Importante destacar que, sendo a parte autora titular de conta bancária na mesma instituição financeira que realizou a transferência, presume-se que tenha acesso irrestrito aos seus próprios extratos bancários, os quais são os meios de prova mais apropriados para elucidar a controvérsia.

Outrossim, a instituição financeira anexou aos autos documentos consistentes que indicam o valor recebido a título de empréstimo creditados na conta corrente indicada, extrato bancário evidenciando consumo realizado no comércio local, como sendo de titularidade da parte autora, e sua data, além de informações detalhadas sobre agência bancária e número de conta vinculado ao CPF da demandante.

ID. 254373662:

Assim, caberia à parte autora o ônus de infirmar tais provas, seja demonstrando que não é titular da conta bancária indicada, seja comprovando que, mesmo sendo titular, não recebeu os valores, ou ainda que, tendo recebido, não os utilizou ou devolveu à instituição financeira em momento oportuno.

Todavia, a parte autora limitou-se a negar genericamente a existência do vínculo, sem apresentar qualquer elemento probatório concreto que ampare suas alegações.

Ademais, a responsabilidade da instituição financeira pela cobrança de valores debitados em conta bancária, como aqueles identificados no extrato da parte autora e relativos a "UNIMED CLUBE SEGURO" e "PREVESUL", não pode ser atribuída à ré, uma vez que tais valores não decorrem de conduta praticada pelo banco, mas sim de contratos firmados diretamente entre a parte autora e as empresas indicadas.

Conforme previsto no Código Civil, a responsabilidade contratual ou extracontratual exige, nos termos dos artigos 186 e 927, a demonstração de ato ilícito ou falha na prestação de serviços que cause dano ao consumidor. No caso em análise, não há elementos que indiquem qualquer irregularidade por parte da instituição financeira.

Os débitos mencionados decorrem de autorizações realizadas diretamente pelo correntista, no âmbito de contratos celebrados com terceiros, sendo o banco mero executor da movimentação financeira autorizada.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos moldes do artigo 14, e condicionada à existência de um defeito na prestação do serviço ou de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. No presente caso, a instituição financeira agiu de acordo com as práticas bancárias usuais, limitando-se a processar os débitos mediante autorização do correntista.

A ausência de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade da instituição financeira pela cobrança questionada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC,
cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Destarte, devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como realização de negócio bancário e recebimento de valores pela requerente, em total dissonância a versão trazida inicialmente.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração
dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025